Tribunal: TCU
Processo: 018.144/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 349/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata, no presente momento, de embargos de declaração opostos pelo Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados (Instituto Mercadológico das Américas - IMA-DF) e por Luiz Antônio de Passos Curado, como então presidente dessa instituição (gestão: 2004 a 2011), em face do Acórdão 10.418/2019 proferido pela 1a Câmara do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em desfavor dos ora embargantes diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio no 723500/2009 destinado a apoiar o projeto de fortalecimento e integração em rede e a capacidade gerencial das cooperativas no Mato Grosso do Sul; Considerando que os ora embargantes opuseram os seus embargos à Peça 101 apresentando, em suma, as seguintes alegações: (a) o aludido acórdão teria incorrido em erro material, ao desconsiderar que o comprovante de pagamento da sétima parcela à Fundação Dom Cabral estaria acostado aos autos; (b) o referido acórdão teria sido contraditório, ao reconhecer a possibilidade de contratação de profissional para executar a ação intitulada como "Estrutura Legal e Suporte Jurídico", mas considerar irregular a contratação do Escritório Renato Oliveira Ramos Advogados Associados; e (c) o Mapa teria cerceado o direito de defesa ao juntar aos autos apenas a parte da documentação existente no processo administrativo interno e ao não produzir as provas solicitadas pelos ora embargantes; Considerando, todavia, que o prazo legal para interposição de embargos de declaração seria de dez dias, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443, de 1992, contados na forma prevista pelo art. 30 dessa lei; Considerando que foi identificada a impossibilidade de notificação do representante legal a respeito do aludido Acórdão 10.418/2019, pois teria se mudado para outro endereço profissional diverso do indicado na procuração juntada aos autos (Peça 98), devendo o referido prazo de dez dias ser contado a partir da publicação do aludido acórdão no Diário Oficial da União (DOU), nos termos do art. 30 da referida lei; Considerando que os presentes embargos de declaração teriam sido intempestivamente interpostos em 5/11/2019 (Peça 101), ou seja, despois do transcurso de vinte dias após a publicação do aludido Acórdão 10.418/2019 no DOU de 16/10/2019 (Seção 1, fl. 114) e o transcurso de doze dias após a comunicação de alteração de endereço profissional feita ao TCU, em 24/10/2019 (Peça 99); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Antônio de Passos Curado e pelo Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados (Instituto Mercadológico das Américas - IMA-DF) em face do Acórdão 10418/2019-TCU-Primeira Câmara , por serem intempestivos, não atendendo, assim, aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, § 1o, da Lei 8.443, de 1992 e no art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e determinar que a unidade dê ciência desta deliberação aos interessados: 1. Processo TC- Processo 018.144/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL). 1.1. Responsáveis: Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados (CNPJ 08.436.467/0001- 90); Flávio Henrique Boechat de Aguiar (CPF XXX.039.231-XX); Luiz Antônio de Passos Curado (CPF XXX.637.331-XX). 1.2. Embargante: Luiz Antônio de Passos Curado (CPF XXX.637.331-XX) e Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados (Instituto Mercadológico das Américas - IMA-DF. 1.3. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 280, de 13/9/2019. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.8. Representação legal: Russielton Sousa Barroso Cipriano (OAB/DF 41213), entre outros, representando Luiz Antônio de Passos Curado (Peça 47). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.